Tribunal: STF
Processo: HC 78137
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Hipótese em que o réu, ora
paciente, foi condenado à pena de seis anos de reclusão, em regime
fechado, e quinze dias-multa, por infringir o art. 157, § 2º,
incisos I e II, do Código Penal. 3. Embora o roubo qualificado, por
sua natureza, constitua efetivamente delito grave, essa
circunstância, por si só, não é suficiente para estabelecer-se o
regime integral fechado para o cumprimento da pena, se esta é fixada
em menos de oito anos de reclusão e as circunstâncias judiciais
(Código Penal, art. 59) não são desfavoráveis ao réu. 4. Habeas
Corpus deferido, em parte, para determinar seja assegurada ao
paciente a possibilidade de progressão a regime carcerário mais
favorável, devendo, no Juízo das Execuções Penais, verificar-se a
satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos a tanto.